Tribunal: TJSP
Processo: 1017641-09.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Aposentadoria por invalidez – Perícia judicial desfavorável - Não obstante, do histórico de vida da servidora pode se concluir o contrário – Demonstração por laudos e atestados de incapacidade total e permanente para o trabalho – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000686983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017641-09.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RAK-
MA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA GROSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é a-
pelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 1017641-09.2016.8.26.0071.
Comarca de BAURU 2a VFP. Juiz José Renato da Silva Ribeiro.
Apelante:
RAKMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA GROSSI.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.294.2
ADMINISTRATIVO Aposentadoria por invalidez Perícia
judicial desfavorável - Não obstante, do histórico de vida da
servidora pode se concluir o contrário Demonstração por
laudos e atestados de incapacidade total e permanente para o
trabalho Sentença de improcedência reformada Recurso de
apelação provido.
Relatório
Ação proposta por servidora estadual, Professora de Educa-
ção Básica I (PEB I), objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez,
por ser portadora de transtornos mentais e do comportamento.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação improce-
dente. 1
Recorre a autora pela reforma da sentença; recurso proces-
sado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustenta a autora que desde os anos 1990 tem obtido se-
1 Sentença, fls. 150/153.
2 Recurso, fls. 162/166; contrarrazões, fls. 170/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
guidas licenças-saúde por transtornos mentais; após vários tratamentos clínicos,
não apresentou melhora, pelo contrário, em razão das diversas tentativas de
retornar ao posto de trabalho, os sintomas se agravaram; afirma sua total inca-
pacidade para o trabalho.
Realizada perícia, posteriormente complementada, conclui-se
que “há elementos para concluir sobre a presença de transtorno de pânico,
cid10: F41.0. Atualmente,
sem condições de trabalho. Entretanto, já apresentou

remissão dos sintomas por anos sem medicação.
Não há elementos para apo -
sentadoria por invalidez”.
Embora bem elaborada, por profissional equidistante das
partes, afasto a conclusão pericial.
É de conhecimento geral que doenças psicológicas são sus-
ceptíveis de melhora, com remissão completa dos sintomas, contudo, a autora
demonstra, através dos laudos de diversos profissionais da área, que sua doen-
ça é recidiva, vem crônica desde os anos 90, sem apresentar melhoras satisfa-
tórias.
Além disso, para a realização da perícia, a autora esteve com
a perita por breve momento; há de se considerar o relato de profissional que
acompanha a autora por anos, cujo conhecimento sobre a paciente é incompa-
rável.
Conforme parecer médico assistencial (fls. 101/108), elabo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
rado pelo Dr. Marco Aurélio Buzetti Andrade, médico da autora desde pelo
menos 2014, ela tem transtorno bipolar, episódio atual depressivo grave sem
sintomas psicóticos e transtorno de pânico; porém, essas doenças prejudicam
severamente a capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual,
além de crises recorrentes de pânico, tem alterações significativas de humor,
iniciativa, pensamento e atenção.
Depois, esclarece:
“Embora as doenças diagnosticadas na autora tragam na maioria das vezes incapacidade
temporária, é muito improvável que possa ter sua capacidade laborativa recuperada, por
tratar-se de doença já cronificada, de longa data e refratária, pelo fato de que diversas
abordagens terapêuticas já foram utilizadas. Todas elas mostraram-se insuficientes. Di-
versos fármacos já foram prescritos, em dosagens e combinações variadas, com ou sem
psicoterapia, respeitando-se o tempo necessário de cada combinação, sendo que nunca
houve resposta clínica satisfatória. Mesmo nos períodos em que foi constatada alguma
melhora, a resposta foi sempre muito rudimentar, sendo que em nenhum momento do
período em que esteve em tratamento sob meus cuidados houve melhora suficiente que
possibilitasse o retorno ao trabalho. Sendo assim, considero sua incapacidade perma-
nente, sendo altamente improvável que possa haver uma melhora clínica satisfatória que
possibilite o retorno ao trabalho, mesmo que readaptada. Além de permanente considero
a incapacidade como total, sendo que suas funções executivas estão prejudicadas mes-
mo para o exercício de tarefas simples, como planejamento e organização de atividades
domésticas”.
O atestado médico assinado pelo Dr. Leandro Zonta Bugarelli
é no mesmo sentido, pela incapacidade total de definitiva da autora (fl. 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Também a declaração da psicóloga Milena Buzetti Andrade reconhece a difi-
culdade de desenvolvimento de atividade laborativa e a gravidade dos sinto-
mas, sugerindo recuperação lenta e insatisfatória (fls. 117/118).
Característica essencial do transtorno são ataques recorren-
tes e imprevisíveis de ansiedade grave (ataques de pânico), que não ocorrem
exclusivamente numa situação ou em circunstâncias determinadas.
Desse modo, pode se concluir por incapacidade laboral total
e permanente, tanto que muitas licenças-saúde foram concedidas por anos a fi-
o, a inferir que a doença não é daquelas que retrocedem no curso da vida, an-
tes, podem recrudescer.
Respeitado o convencimento do MM. Juiz a quo , proponho
provimento ao recurso de apelação para acolher o pleito de aposentadoria por
invalidez, nos termos do art. 222, inc. I, da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Civis do Estado), cabendo à Administração concedê-la, na forma
da lei. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR